Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-23.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703594-23.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA SOBRINHO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de anulação de execuções fiscais movidas contra o apelante, relativas ao IPTU de lotes do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul. No apelo, reitera-se o pedido de tutela de urgência, pelo qual pretende-se a suspensão da exigibilidade dos valores executados, até o julgamento final. Contrarrazões pelo não provimento do apelo (ID no 29950280). É o breve relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se vê da petição inicial (ID no 29949995), houve idêntico pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indeferido pela decisão de ID no 29950008, da qual não houve recurso. Portanto, estando a pretensão de antecipação de tutela resolvida por questão preclusa, e não havendo alegação de qualquer fato novo que embase o pleito de nova apreciação, o pedido não pode ser conhecido, devendo aguardar-se o julgamento colegiado do apelo, a fim de que a questão seja examinada mediante cognição exauriente. Dessa forma, não conheço do pedido de antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos para continuidade do julgamento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 04 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator